Tribunal: TJES
Processo: 5001200-46.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-46.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ INACIO LAUERS
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001200-46.2025.8.08.0045

RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA

RECORRIDO: LUIZ INACIO LAUERS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AR-CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO SANEAMENTO DO VÍCIO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17489983. Contrarrazões no Id. 17490337, estando o recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17489983), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17489981), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO, solidariamente, as requeridas LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e PHILCO ELETRONICOS SA a pagarem a LUIZ INACIO LAUERS: a) R$ 2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data da compra em 27/12/2024, conforme Súmula 43, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC; b) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento, conforme súmula 362, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. FACULTO às demandadas o recolhimento do produto viciado na residência autoral, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das condenações impostas, sem qualquer ônus para a requerente, estando vedado o envio de código de postagem para devolução do bem pelos Correios, diante do volume do objeto (ar-condicionado) e a instalação em parede. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da requerida, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.”

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais sob argumento de que o autor adquiriu um aparelho de ar-condicionado (PAC12000IFM15 220V), fabricado pela recorrente PHILCO e vendido pela ré LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo valor de R$ 2.699,00. Relatou que, após a instalação, o produto apresentou vício (não resfriava), e, apesar das tentativas de solução administrativa junto à loja e assistência técnica, o problema não foi sanado. Requereu a restituição do valor pago e R$10.000,00 a título de dano moral.

A Recorrente Philco em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a inexistência de ato ilícito e de falha na prestação de serviço, alegando que o produto não passou por análise técnica do fabricante. Aduz a inexistência de danos materiais e morais, classificando o ocorrido como mero dissabor, e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Sumariamente, deve-se consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela fabricante quanto ao vício do produto e se tal fato enseja reparação por danos materiais e morais.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, considera-se que o art. 18, §1º, do CDC faculta ao consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga se o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias.

No caso em tela, entendo que a sentença deve ser mantida. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, apresentando contestação genérica sem demonstrar efetiva assistência técnica ou culpa exclusiva do consumidor. Restou incontroverso que o produto (ar-condicionado) apresentou defeito e que o consumidor buscou solução junto à cadeia de fornecimento sem êxito por mais de quatro meses.

A prova dos autos demonstra a verossimilhança das alegações do autor. Conforme bem pontuado na sentença, a loja corré confirmou a existência do vício e as tentativas frustradas de acionamento da assistência técnica da fabricante. A responsabilidade por vício de qualidade é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC.

Assim, não prospera a alegação de que o produto não passou por análise técnica como excludente de responsabilidade. Caberia à fabricante, detentora do conhecimento técnico e da rede de assistência, viabilizar o reparo no prazo legal de 30 dias (art. 18, §1º, CDC). A inércia ou ineficiência da assistência técnica autorizada ou credenciada recai sobre o fabricante.

No tocante aos danos materiais, correta a determinação de restituição do valor pago (R$ 2.699,00), ante a não solução do vício no prazo legal, devendo as requeridas procederem com o recolhimento do produto viciado na residência do autor, conforme facultado pelo sentenciante.
Logo, voto pela manutenção da sentença que condenou as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$2.699,00.

Quanto aos danos morais, entendo configurados. A frustração da legítima expectativa de uso de um bem durável e essencial (ar-condicionado), adquirido novo, somada à desídia da recorrente em solucionar o problema administrativamente, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando falha na prestação do serviço e violação à dignidade do consumidor.
Logo, voto pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável.

Em relação ao montante fixado do dano moral, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)